Tribunal: TJDFT
Processo: 0713447-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0713447-13.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MOISES DE SOUSA PEREIRA AGRAVADO: MALHARIA E CAMISETARIA VIDA LTDA - ME DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Moisés de Sousa Pereira contra a decisão interlocutória da 1a Vara Cível do Gama que indeferiu a desocupação liminar do imóvel objeto da controvérsia na ação de despejo de no 0703932-39.2021.8.07.0004, ID no 88792782, págs. 1-3. 2. O agravante alega, em síntese, que os requisitos autorizadores da liminar na ação de despejo estariam preenchidos e que a manutenção da agravada no imóvel poderá acarretar-lhe dano de difícil reparação. 3. Destaca que apesar de constar cláusula específica de garantia com a indicação de fiador no contrato de locação, não foi providenciada a respectiva assinatura, o que a tornaria inválida. Logo, seria possível a determinação de desocupação liminar do imóvel para evitar que a situação de dano se agrave. 4. Pleiteia a antecipação de tutela recursal para que seja deferido o despejo liminar da agravada e, no mérito, a reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar. 5. Preparo (ID no 25428743 e no 25428744). 6. Relatado, cumpre decidir. 7. O relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso). 8. O art. 59, §1o da Lei no 8.245/1991 permite a concessão liminar da ordem de despejo na hipótese de falta de pagamento do aluguel e dos acessórios (inciso IX). Entretanto, exige o preenchimento dos requisitos autorizadores da medida. 9. A liminar para desocupação do imóvel no prazo de 15 (quinze) dias, independentemente da oitiva da parte contrária, somente será possível se for prestada caução equivalente a 3 (três) meses do valor do aluguel e não houver uma das garantias previstas no art. 37 da Lei supracitada. 10. Em síntese, para o deferimento da desocupação liminar do imóvel faz-se necessário: a) demonstração da existência da relação locatícia e dos termos convencionados; b) comprovação idônea da falta de pagamento do aluguel e demais acessórios da locação na data do vencimento; c) que o contrato esteja desprovido de qualquer garantia locatícia por não ter sido contratada ou pelo fato de ter sido extinta e d) que o locador preste caução no valor equivalente a 3 (três) meses de aluguel. 11. O agravante declara que a falta de pagamento teve início em março de 2019, conforme planilha anexada à petição inicial (ID no 88711512, pág. 5). No contrato, todavia, consta expressamente a prestação de garantia fidejussória, nos termos da cláusula décima (ID no 88711527) e não há notícia quanto à prestação da caução exigida em Lei. 12. Apesar de alegar que a fiadora não assinou o contrato e em razão disso a garantia não seria válida, é necessário oportunizar o contraditório e a ampla defesa para esclarecer as circunstâncias adjacentes ao negócio jurídico. 13. Como consequência, o pedido para que seja realizado o despejo liminar encontra óbice na legislação de regência, devendo ser oportunizada a correspondente dilação probatória. Precedente: TJDFT Acórdão no 1290988, 07140745120208070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2020, publicado no DJE: 20/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 14. Eventual prejuízo material suportado pelo agravante no curso do processo poderá ser objeto de ressarcimento ao final da demanda, o que também afasta a ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 15. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pleiteada. DISPOSITIVO 16. Indefiro a antecipação de tutela (CPC, arts. 1.015, parágrafo único, 1.019, I e 995, parágrafo único). 17. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 18. Comunique-se à 1a Vara Cível do Gama, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 19. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 20. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 7 de maio de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO